Tribunal: TJSP
Processo: 2129383-31.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão, contradição e de erro material (utilização de premissa equivocada) no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.